Tribunal: TJES
Processo: 5010332-73.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010332-73.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIGOR GABRIEL SANTOS SOARES
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010332-73.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HIGOR GABRIEL SANTOS SOARES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Gilvan Carlos De Almeida Motta - OAB/ES nº 36.603, Mateus Soares Ananias – OAB/ES nº 30.656 e Alexsandro Camargo Silvares – OAB/ES nº 20.503, em benefício de
HIGOR GABRIEL SANTOS SOARES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustentam os impetrantes a ausência de justa causa para a manutenção da prisão, em razão da ocorrência de abuso de autoridade pela autoridade policial, uma vez que o decreto prisional teve como embasamento o flagrante ilegal, decorrente de busca domiciliar desamparada de ordem judicial e de prévia demonstração de justa causa.

Afirmam que a decisão para o ingresso no domicílio fundamentou-se unicamente em denúncia anônima.

A seguir, aduzem a ilegalidade da Decisão que decretou a medida cautelar, eis que se encontra eivada de fundamentação idônea.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade com consequente trancamento da ação penal.

Liminar indeferida, conforme decisão id nº 3675052.

Informações devidamente prestadas sob o id nº 3667884.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id nº 3696758) de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo De Souza Gagno, opinando pela denegação da ordem.

Inicial id. 3600442, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 7 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010332-73.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HIGOR GABRIEL SANTOS SOARES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Gilvan Carlos de Almeida Motta - OAB/ES nº 36.603, Mateus Soares Ananias – OAB/ES nº 30.656 e Alexsandro Camargo Silvares – OAB/ES nº 20.503, em benefício de
HIGOR GABRIEL SANTOS SOARES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustentam os impetrantes a ausência de justa causa para a manutenção da prisão, em razão da ocorrência de abuso de autoridade pela autoridade policial, uma vez que o decreto prisional teve como embasamento o flagrante ilegal, decorrente de busca domiciliar desamparada de ordem judicial e de prévia demonstração de justa causa.

Afirmam que a decisão para o ingresso no domicílio fundamentou-se unicamente em denúncia anônima.

A seguir, aduzem a ilegalidade da Decisão que decretou a medida cautelar, eis que se encontra eivada de fundamentação idônea.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade com consequente trancamento da ação penal.

É o relatório, no essencial. DECIDO:

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, e art. 16, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade do agente e gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

assim, não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

No que se refere à nulidade da busca e apreensão na residência do coacto, relembro que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, através do Tema 280/STF, que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Neste aspecto, observo através do boletim unificado registrado sob id nº 3600734 que:

“[...] A força tática do 1º BPM foi acionada pelo Ciodes a prosseguir até o endereço indicado, onde no bar da binha haveria dois indivíduos comercializando entorpecentes, sendo que as drogas seriam escondidas em uma quitinete que fica acima do referido bar, quando a equipe se aproximou do local, um indivíduo trajando camisa da marca lacoste, conforme a denúncia, ao avistar os policiais entrou no bar e atirou um objeto no corredor localizado nos fundos do estabelecimento. [...]” Foi abordado e em busca pessoal encontrado em sua posse a quantia de R$: 325,00 em espécie e um aparelho celular foram encontrados, pelo SD FRANÇA, no corredor, próximo a caixas de cerveja duas “cargas” da droga conhecida como crack, totalizando 14 pedras, além de 36 unidades de Haxixe. [...] após ser informado da denúncia sobre as drogas na quitinete Higor relatou que “tinha flagrante” na sua casa, mas que não era dele, ele só guardava, desta forma Higor levou os policiais até a quitinete [...] Higor apresentou duas bolsas, uma com vasto material entorpecente e material para embalo de drogas e uma com uma submetralhadora semi-industrial e munições, [...] foram apreendidos nessas bolsas, 617 pinos de cocaína, 280 pinos de crack, 110 buchas de maconha, e um tablete de maconha, material para embalo do entorpecente, além da submetralhadora com carregador e 39 munições intactas [...]”.

Além disso, narra a exordial acusatória juntada ao presente procedimento que a entrada dos policiais militares foi franqueada pelo ora requerente.

Pelo narrado, constato a existência de elementos suficientes a justificar a medida adotada.

Sendo assim, tratando-se de crime permanente, há, estado de flagrância, desde que presentes situações que evidenciem a atividade ilegal, devidamente justificadas a posteriori, como no caso dos autos.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. FUNDADA SUSPEITA COM CAMPANA E INGRESSO AUTORIZADO POR MORADOR. APREENSÃO SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍ LIO NÃO COMPROVADA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ASPECTOS CONCRETOS E MODUS OPERANDI. NECESSÁRIO AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I # Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II # In casu, a eg. Corte de origem, além de consignar que a entrada em domicílio se deu mediante autorização de morador, também explicou que a fundada razão residiu na campana realizada pelos policiais, que flagraram intensa movimentação, típica de comércio ilícito de entorpecentes. Não obstante, houve a apreensão de quantidade considerável de drogas na ocasião, reforçando, concretamente, a necessidade da atuação dos policiais. III - O julgamento do HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021, nas suas próprias palavras, "não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade". Assim, em havendo, no caso concreto, situação que autorize a entrada em domicílio, não existe flagrante ilegalidade a se coarctar, até mesmo pelo já definido pelo col. Supremo Tribunal Federal, que, em repercussão geral (Tema 280), fixou a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). IV - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 654.438/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 7 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010332-73.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HIGOR GABRIEL SANTOS SOARES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL.
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E 16 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA.

3.

NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. APREENSÃO SIGNIFICATIVA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.

4. ORDEM DENEGADA.

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta das condutas.

2.
Inexiste
ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

3.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito.

4.
Ordem denegada.

Vitória, 7 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.